Tribunal: TJMT
Processo: 1041286-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041286-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), JORGE YAMASHITA - CPF: 581.794.291-72 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (ADVOGADO), NANCI KEIKO ITINOSE YAMASHITA - CPF: 066.075.308-18 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO ELIDIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ausente comprovação de que as transações foram realizadas pelo consumidor, ônus que incumbia às rés, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

Danos materiais devidamente comprovados e fixados conforme valores efetivamente demonstrados nos autos.

Dano moral configurado in re ipsa, diante da indevida cobrança de valores expressivos decorrentes de fraude, além das diversas tentativas de resolução administrativa, superando o mero aborrecimento.

Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela ré e, no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

a)

Condenar solidariamente o BANCO DO BRASIL E VISA DO BRASIL ao pagamento de R$ 28.627,04 (vinte e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos), a título danos materiais, aos autores, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

b)

Condenar solidariamente o BANCO DO BRASIL E VISA DO BRASIL ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada autor, crescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), já englobando a correção monetária.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente VISA DO BRASIL.

Isso porque, à luz do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a alegação de ausência de relação contratual direta. A bandeira do cartão integra o sistema de prestação de serviços, viabilizando as transações impugnadas, razão pela qual deve responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes de falha na segurança do sistema.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

Conforme documentado nos autos, os autores realizaram reserva de hospedagem em Porto Alegre/RS via plataforma
Booking.com
, a ser usufruída no hotel
Hilton
. Ao chegarem ao destino, foram informados de que a reserva não era válida, sendo compelidos a realizar novo pagamento presencial. Dias após o uso do cartão no referido estabelecimento, o autor Jorge foi surpreendido com lançamentos vultosos realizados no hotel
Hilton
de Londres, Inglaterra, totalizando prejuízo material expressivo, embora os autores não tivessem saído do território nacional.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das recorrentes por transações não reconhecidas realizadas no cartão de crédito dos autores, em contexto típico de fraude.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente sendo afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

No caso concreto, as transações fraudulentas foram realizadas no exterior, em estabelecimento da rede Hilton localizado em Londres, Inglaterra, em datas nas quais os autores comprovadamente não estiveram naquele país. Conforme documentado nos autos, os lançamentos contestados ocorreram em agosto de 2022, totalizando o valor de R$ 28.627,04 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos).

A alegação do recorrente de que as transações foram realizadas mediante uso de cartão original com chip e digitação de senha pessoal não afasta sua responsabilidade. Ao contrário, evidencia a existência de falha na segurança do sistema de pagamentos, que permitiu a clonagem dos dados do cartão e a realização de transações fraudulentas em outro país, sem que houvesse qualquer mecanismo eficaz de detecção e bloqueio de operações suspeitas.

Com efeito, as recorrentes não lograram êxito em comprovar a regularidade das transações, tampouco demonstraram que foram efetivamente realizadas pelos autores mediante uso seguro de senha pessoal. A ausência de comprovação idônea atrai a incidência da inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na origem.

Ademais, trata-se de hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que tange aos danos materiais, a sentença deve ser mantida, pois fixou corretamente o valor com base nas provas efetivamente constantes dos autos, afastando quantias não comprovadas, sendo que também restou comprovado o pagamento integral da fatura contendo as compras fraudulentas (id. 353915384, pág. 3).

Quanto aos danos morais, restam configurados diante da evidente falha na prestação do serviço, sendo realizadas inúmeras tentativas de solução do problema junto aos diversos canais de atendimento da instituição financeira, todas infrutíferas, o que submeteu os consumidores a situação de insegurança, angústia e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

Por fim, correta também a exclusão de responsabilidade dos demais requeridos, diante da ausência de nexo causal.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno as Recorrentes a pagar honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026